Tribunal: TJDFT
Processo: 0706966-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Eventual ilegalidade da prisão em flagrante resta superada pela sua conversão em prisão preventiva, a qual passa a constituir, por si só, o título da segregação cautelar do acusado, diante da verificação da materialidade e indícios de autoria do crime e da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. Ainda que assim não fosse, o caso dos autos enquadra-se no flagrante ficto ou presumido previsto no inciso IV do artigo 302 do Código de Processo Penal que considera em flagrante delito quem “é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor do delito”, de modo a não haver ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, preso logo após o crime na posse do veículo subtraído.
3. O afastamento dos indícios de autoria em sede de habeas corpus somente pode ocorrer em caso de ausência manifesta de justa causa, o que não ocorre in casu, uma vez que constituem indícios suficientes de autoria do crime a prisão em flagrante do paciente na posse do veículo subtraído aliada ao depoimento do adolescente narrando que praticaram o roubo juntos. A questão referente aos indícios de autoria deve ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, após a instrução processual, devendo-se salientar que o rito estreito do habeas corpus não admite dilação probatória.
4. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, apta a caracterizar a periculosidade do paciente.
5. No caso dos autos, trata-se de crime de roubo, em que o paciente, conjuntamente com um adolescente de 14 anos de idade, mediante o emprego de um simulacro de arma de fogo, teriam subtraído um veículo automotor de uma pessoa de 60 anos de idade, que estava na frente da própria residência, contexto que indica a periculosidade real do paciente e o risco que sua liberdade representa à ordem pública. Ademais, o adolescente afirmou, em seu depoimento, que, após se evadirem do local, deixaram o automóvel no Posto de Saúde da Samambaia Sul por um tempo para saber se tinha rastreador, bem como que indicou que o veículo seria utilizado para o pagamento de uma dívida com outro criminoso em razão da perda de uma arma de fogo, o que indica familiaridade com o crime, como salientado pela decisão impugnada.
6. Tais circunstâncias indicam a periculosidade do paciente e justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
7. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.